Tribunal: STF
Processo: ARE 1500582
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



     



    “Agravo em execução. Livramento condicional. Benefício indeferido. Rejeição da preliminar de inidoneidade de fundamentação da decisão que rejeitou embargos de declaração. Sentenciado que cumpre pena pela prática de roubo majorado e que ostenta o registro de falta disciplinar. Exame criminológico favorável à progressão tão somente. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam ser temerária a concessão do benefício sem a devida constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir, conforme, aliás, dispõe expressamente o art. 83, parágrafo único, do CP. Sentenciado, ademais, que foi progredido ao regime intermediário recentemente. Necessidade de passar um período nesse regime para melhor absorção da terapia penal. Recurso não provido”. (edoc. 29)  



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos artigos 1º, incisos II e III; 5º, inciso XLVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal (edoc. 35).



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 339), quanto à alegada a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (edoc. 823).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).  



    Assim, tendo sido deduzido agravo interno perante o Tribunal de origem quanto ao capítulo acima mencionado, devolve-se ao STF no presente agravo apenas as questões remanescentes. 



    Quanto aos demais temas, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente